Tribunal: TJDFT
Processo: 0740946-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MÉDICO. ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT). RECOMENDAÇÃO MÉDICA. PACIENTE EM ESTADO. RISCO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO.
1. Observa-se dos laudos médicos acostados aos autos que a agravante, menor impúbere, é portadora de transtorno esquizoafetivo, estando atualmente com depressão e crise psicótica, sendo-lhe prescrito tratamento urgente, precoce e intensivo.
2. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é pacífica no que remete ao entendimento de não ser franqueado às operadoras de planos de saúde a limitação aos procedimentos médicos de sua cobertura, já que cabe ao médico assistente do segurado assim estabelecê-los.
3. O preenchimento ou não dos requisitos das diretrizes de utilização estabelecidas pela ANS demandam dilação probatória e, por isso mesmo, inviável de ser resolvido no bojo do agravo de instrumento, devendo prevalecer o entendimento jurisprudencial e a indicação médica.
4. Presentes os requisitos necessários, revela-se adequada a concessão parcial de tutela provisória de urgência pleiteada na origem. Veda-se, no entanto, o deferimento de medida que esgota o objeto da ação originária.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.